Tribunal: STF
Processo: ARE 1600767
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO. TRANSPORTE INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS. CONVENÇÕES DE MONTREAL E VARSÓVIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRESCRIÇÃO. CONFIGURADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No julgamento do RE 636.331, sob a sistemática de repercussão geral, foi fixada a tese de que "[n]os termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor." (RE 636331/RJ, Ministro Gilmar Mendes, Plenário, maioria, data do julgamento: 25/5/2017).
2. O Decreto nº 5.910/2006, que promulga a Convenção para Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, prevê que o direito à indenização se extingue em dois anos, contados a partir da data de chegada ao destino, ou do dia em que a aeronave deveria haver chegado, ou do da interrupção do transporte.
3. Não interrompe a prescrição a distribuição de demanda com o mesmo pedido e causa de pedir, porém contra requerido diverso. 
4. A improcedência dos pedidos formulados em demanda anterior em relação à agência de viagem não configura marco inicial de contagem de prescrição, pois os fornecedores do serviço alegadamente falho já eram conhecidos.
5. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico. 5.1. O cancelamento do voo no contexto da pandemia de COVID-19, previamente comunicado às autoras com antecedência de cerca de um mês, não configura, por si só, dano moral indenizável.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida."

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento à apelação. Eis a ementa do julgado (e-DOC 135, pp. 1-2): 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PREMISSA EQUIVOCADA. EXISTENTE. CANCELAMENTO DE VOO. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. REEMBOLSO DAS PASSAGENS. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e negou provimento à apelação interposta pela parte ora embargante. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de contradição e omissão no acórdão quanto ao prazo prescricional aplicado. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3 “É possível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, nos casos de adoção de premissas fáticas equivocadas” (STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.710.049/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.)
4. No caso dos autos, constatada a adoção de premissa fática equivocada, pois as Convenções de Montreal e de Varsóvia se aplicam a casos específicos disciplinados em seus textos, como dano à bagagem, à carga e atrasos, não incluindo o cancelamento de passagem aérea diante da pandemia do COVID-19, como no presente caso. 
5. O prazo prescricional de 2 (dois) anos da Convenção de Montreal não alcança a pretensão de ressarcimento do valor dos bilhetes, uma vez que o transporte não foi realizado, incidindo, portanto, o prazo quinquenal descrito no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual a pretensão não está prescrita. 
6. Deve ser reconhecida a especificidade do caso dos autos, motivadora da promulgação de lei específica, a lei nº 14.034/ 2020, que prevê medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da Covid-19 e estabelece que, em relação aos voos cancelados no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021, o reembolso do valor da passagem aérea deve ocorrer. 
IV. DISPOSITIVO 
7. Embargos de declaração conhecidos e providos. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado. 
___________ 
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, arts. 2º, 3º e 27; Lei nº 14.034/ 2020, art. 3º. 
Jurisprudência relevante citada: EDcl no AgInt no REsp 1.710.049/ES, Acórdão 1908204, de relatoria da Juíza Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal.”

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, incisos III, V e XXXII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente